Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0720979-33.2024.8.07.0000 PACIENTE: CLAUDIO FIRMINIANO DA CONCEICAO JUNIOR IMPETRANTE: LIOMAR SANTOS TORRES AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LIOMAR SANTOS TORRES em favor de CLAUDIO FIRMINIANO DA CONCEICAO JUNIOR, questionando ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga. Em decisão de id 59454288, apoiado no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte, neguei seguimento à ação, por manifesta inadmissibilidade. O impetrante peticiona em id 59634206 requerendo a desistência da ação, com renúncia ao prazo recursal. Em atenção ao disposto no art. 89, inciso XIII, do Regimento Interno, HOMOLOGO o pedido de desistência do habeas corpus. Publique-se. Promovidas as devidas anotações e comunicações, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator